Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704537-45.2018.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. A incidência do ITBI, no caso de consolidação da propriedade do imóvel no patrimônio do credor fiduciário, decorre de expressa previsão legal e não configura bis in idem. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 22, 23, parágrafo único, e 26, § 7o, todos da Lei 9.514/1997, 1.225, 1.245 e 1.368-B, todos do Código Civil, 35 a 42 e 110, todos do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que na consolidação da propriedade em favor da fiduciária, justificada pela inadimplência do fiduciante, não há transferência da propriedade, ou de direitos reais, ou de direitos à aquisição para justificar a incidência, em duplicidade do Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, todavia, não merece prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003